Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Suspensão do processo por prejudicialidade externa – Irrecorribilidade em separado – Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso.
1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a suspensão processual por falta de prejudicialidade externa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.